Tribunal: STF
Processo: HC 270598
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ESPECIAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado, com outros corréus, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

    II. Questão em discussão

    2. Verificar se é possível ao Supremo Tribunal Federal examinar, neste habeas corpus, a alegada nulidade decorrente do ingresso de policiais em domicílio e, a partir disso, determinar o desentranhamento das provas produzidas, com a consequente absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. A condenação ora impugnada transitou em julgado para o paciente em 27/9/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    4. Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.